Tribunal: TJSP
Processo: 2144449-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERESSE RECURSAL – DECISÃO RECONSIDERADA NESTA INSTÂNCIA

- Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da r.decisão proferida no agravo de instrumento (artigo 932, III, do CPC) – carência superveniente de interesse recursal.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2144449-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA, é agravada ANTONIA MARIA DA PAIXÃO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144449-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29028
2
AGRAVANTE: FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: ANTÔNIA MARIA DA PAIXÃO SANTOS
PROCESSO DE ORIGEM 1001803-13.2020.8.26.0127
VOTO 29028
(m)
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERESSE RECURSAL DECISÃO
RECONSIDERADA NESTA INSTÂNCIA
- Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da r.decisão
proferida no agravo de instrumento (artigo 932, III, do CPC)
carência superveniente de interesse recursal.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão proferida por esta
Relatora a fls. 166/167 dos autos do agravo de instrumento, a qual concedeu efeito
suspensivo à r. decisão agravada dos autos de origem, que na ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO e
determinou a citação da ré, ora agravada para “oferecer contestação e desocupar o imóvel
voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir da data da juntada aos autos do
mandado cumprido, observando-se que poderá o locatário evitar a rescisão da locação e
elidir a liminar da desocupação se, dentro do mesmo prazo, efetuar depósito judicial que
contemple a totalidade dos valores devidos” (fl. 81 autos de origem).
O agravante comprova o descumprimento contratual por parte da agravada,
locatária. Diferente do alegado pela agravada NÃO há prova do pagamento dos dois
cheques entregues para a garantia de compra do imóvel ora locado. O cheque no valor
de R$ 15.000,00 (21.10.2019) foi solicitado pelo companheiro (Anderson Fernandes
Torres) da agravante e nunca foi quitado. O segundo cheque de R$ 35.000,00,
correspondente à segunda parcela (14.11.2019), voltou por divergência de assinatura
alínea 22 e também até o ajuizamento da ação não foi adimplido. Descumprindo a
agravante cláusula contratual expressa no parágrafo 4o, da cláusula 9a, permitindo a ordem
emanada pelo I. Juiz de Primeiro Grau, de despejo. Pede a cassação do efeito suspensivo.
Diante das informações colacionadas neste agravo interno e da análise
documental dos autos de origem, o efeito suspensivo foi cassado, decisão proferida a fls.
175, no agravo de instrumento.
É a síntese do necessário.
Por meio deste recurso, pretende o agravante ver reformada a r. decisão
desta Relatora que, no intuito de melhor analisar os autos, concedeu o efeito suspensivo à r.
decisão agravada, APENAS no que se referia ao imediato despejo.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144449-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29028
3
O presente agravo deve ser julgado prejudicado, nos termos do artigo 932,
III do Código de Processo Civil.
Nos exatos termos do texto legal, esta Relatora reconsiderou a decisão que
impedia o despejo, CASSANDO O EFEITO SUSPENSIVO.
Como se vê, o agravante não mais ostenta interesse recursal, posto que o
óbice para o seguimento do processo de origem que inicialmente lhe fora dado, com a r.
decisão agravada, não mais existe.
Diante do exposto, PREJUDICADO o agravo interno.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora